Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701842-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO MAXSUEL DE PAULA RECORRIDO: FERNANDO MURILO ALVES ROSA, FABIO ALVES CLEMENTE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RICARDO MAXSUEL DE PAULA, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e aberto prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (ID 19818109), o recorrente não apresentou os referidos comprovantes. O recorrente deixou de apresentar guia e comprovante de pagamento do preparo e, apesar de ter juntado guia para recolhimento das custas processuais (ID 20453360), não trouxe o respectivo comprovante de pagamento, uma vez que o documento de ID 20453361 não traz código de barras capaz de vinculá-lo à guia de recolhimento das custas. Vale ressaltar que é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em decorrência da ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator